Tribunal: TJMT
Processo: 1079963-20.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079963-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JANAINA M. R. GAHYVA COSTA - CNPJ: 31.828.210/0001-04 (RECORRENTE), JOSE RODOLFO NOVAES COSTA - CPF: 889.911.051-49 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1079963-20.2024.8.11.0001.

Origem: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente: BANCO INTER S.A.

Recorrida: JANAÍNA MARTA REINERS GAHYVA (YVA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO).

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 22 A 24/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO BANCÁRIO. ACESSO AO APLICATIVO. EMPRESÁRIA INDIVIDUAL. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL DECORRENTE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que homologou projeto de sentença da juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando instituição financeira ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos morais, em razão da suposta falha na liberação do acesso ao aplicativo bancário utilizado por empresária individual para sua atividade comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário apta a configurar dano moral; (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais, considerando a atuação da instituição financeira e a posterior solução administrativa do problema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acesso ao aplicativo bancário foi restabelecido administrativamente antes da propositura da ação, não se verificando omissão continuada ou negativa injustificada de solução por parte da instituição financeira.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o empresário individual responde com seu próprio patrimônio pelas obrigações da empresa, mas isso não afasta a necessidade de demonstração concreta de violação a direitos da personalidade para fins de indenização por dano moral.

A desativação temporária do acesso ao aplicativo, por si só, não configura violação apta a ensejar reparação por danos morais, ausente prova de abalo à honra ou prejuízo de ordem pessoal relevante.

A 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso tem entendimento de que a má prestação do serviço só autoriza a indenização quando evidenciada desídia injustificada da empresa, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A resolução administrativa do problema antes da propositura da ação afasta o dever de indenizar por danos morais.

A empresária individual não está isenta de comprovar a ocorrência de efetivo dano à sua esfera extrapatrimonial para fins de indenização.

A simples falha pontual na prestação de serviço bancário, sem demonstração de consequências graves, não caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186, 389, 406, §1o; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.899.342/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.04.2022, DJe 29.04.2022; TJPR, Recurso Inominado no 0009329-21.2024.8.16.0019, 3a Turma Recursal, j. 10.06.2024; TJMT, Recurso Cível Inominado no 1034201-49.2022.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 12.12.2023.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 271161869, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, corrigido pelo índice IPCA (art. 389 do CC), a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora conforme a Taxa Selic, abatido do percentual da correção monetária (art. 406, §1o, do CC), a partir da citação.

Em sede recursal, o recorrente alega:

1.

Ausência de falha na prestação do serviço;

2.

Inexistência de restrição no uso do aplicativo pelo cliente;

3.

Inocorrência de danos morais - Ausência de ato ilícito e de violação à imagem da pessoa jurídica;

4.

Necessidade de redução do quantum indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, empresária individual, é titular de conta corrente junto ao reclamado, utilizada para a manutenção de sua pequena atividade empresarial.

Afirma que, no mês de outubro de 2024, realizou a troca do aparelho celular utilizado para acessar os serviços bancários disponibilizados pelo reclamado, sendo necessitário, por isso, efetuar o recadastramento do acesso.

Assevera que a primeira tentativa de recadastramento ocorreu em 31/10/2024, seguindo todas as instruções recebidas: envio de fotografia da CNH, selfie no sistema e outros procedimentos, sendo informada de que o prazo para liberação seria de 18 (dezoito) horas.

Aduz que, decorrido o referido prazo, não conseguiu acessar sua conta bancária, ficando impossibilitada de verificar o saldo e de cumprir com suas obrigações financeiras.

Diante disso, entrou em contato com o reclamado em diversas ocasiões (IDs 271161850 e 271161853). No entanto, apenas no dia 10/11/2024 teve o acesso ao aplicativo liberado.

O reclamado, por sua vez, alega ausência de falha na prestação do serviço, afirmando que não foi constatado nenhum impedimento para o uso do aplicativo.

Aduz que, com base nas evidências, as tentativas de acesso não puderam ser concretizadas devido a uma inconsistência pontual no sistema, possivelmente causada por fatores externos e alheios à sua vontade, tais como: rede instável, falta de memória no dispositivo ou necessidade de atualização do aplicativo/máquina do estabelecimento.

Sustenta que o ocorrido se trata de fato isolado, que não configura ofensa à personalidade ou à honra da parte autora, inexistindo, portanto, o dever de indenizar.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...) No caso dos autos resta claro que a autora efetuou todas as medidas solicitadas pelo banco para ter acesso a sua conta, inclusive tentou por diversas vezes resolução administrativa, efetuando ligações e enviando e-mails, no entanto, a liberação do aplicativo no aparelho de celular da autora ocorreu somente 11 dias depois da sua primeira solicitação, fato não contestado pelo banco réu.

Assim, diante da demora de resolução administrativa apesar de todos os esforços perpetrados pela autora, entendo cabível o dano moral ao caso dos autos.

Desta feita, resta clarividente a falha na prestação do serviço da Instituição Financeira, notadamente porque deveria resolver o problema de acesso da Autora correntista, de forma célere, situação que demonstra a presença de efetivas consequências que ultrapassam o mero aborrecimento. (...) (Grifei)

Compulsando os autos, verifica-se que parte autora trata-se de empresária individual, conforme documentos anexados nos IDs 271161395/271161396.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “O empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa. Precedentes” (REsp n. 1.899.342/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.) (Grifei)

Diante disso, a jurisprudência é no sentido da mitigação da exigibilidade de prova de prejuízo à honra objetiva, em razão da natureza jurídica da firma individual, na qual não há distinção entre a pessoa natural e a empresa.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. MÁQUINA DE CARTÃO. RESCISÃO CONTRATUAL E RETENÇÃO DE VALORES DECORRENTES DAS VENDAS REALIZADAS PELO RECLAMANTE. ESCUSA COM APOIO EM SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM ESSAS MEDIDAS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. MITIGAÇÃO QUANTO À EXIGIBILIDADE DE PROVA DE PREJUÍZO À HONRA OBJETIVA, CONSIDERANDO A NATUREZA DE FIRMA INDIVIDUAL DA EMPRESA RECLAMANTE. DESCASO NA VIA ADMINISTRATIVA. PROMESSA DE RESOLUÇÃO DO ENTREVERO, SEM SUCESSO, ALIADO AO REEMBOLSO TARDIO DOS VALORES. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA NO IMPORTE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 3a Turma Recursal - 0009329-21.2024.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 10.06.2024) (Grifei)

No caso em análise, restou incontroverso nos autos que o reclamado solucionou a questão de forma administrativa, uma vez que, em 10/11/2024, procedeu à liberação do acesso ao aplicativo bancário no aparelho celular da parte autora, a qual ajuizou a presente demanda em 11/11/2024.

Dessa forma, não se evidenciam danos morais, uma vez que os fatos narrados na petição inicial não possuem o condão de configurar ofensa aos direitos de personalidade da parte autora.

A 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão no 1, nos seguintes termos: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.” (Destaquei)

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – BANCO – DESCONTO INDEVIDO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JÁ FINDADO – DEVOLUÇÃO DO DESCONTO INDEVIDO – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM MOMENTO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO – RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que após quitação de empréstimo junto ao Requerido em Outubro/2021, houve desconto indevido de uma parcela no valor de R$ 845,73, pleiteando indenização por danos materiais e morais. De outro lado, o Requerido, ora Recorrente, comprovou que realizou o estorno do valor em Dezembro/2021, ou seja, anteriormente à distribuição da presente ação protocolizada em Maio/2022. 2. Comprovado nos autos que o problema foi solucionado nas vias administrativas, não há que se falar em indenização por danos morais. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1034201-49.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e DOU PROVIMENTO para reformar a r. sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025